Tribunal: TCU
Processo: 007.287/2008-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que apreciou pedidos de reexame interpostos contra deliberação que tratou de levantamento de auditoria concernente à construção do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Luiz Fernando de Souza contra o Acórdão 2896/2020-TCU-Plenário , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, dar-lhes provimento; 9.2. reconhecer a nulidade do Acórdão 2896/2020-TCU-Plenário , exclusivamente no que diz respeito a Luiz Fernando de Souza; 9.3. dar ciência deste acórdão ao embargante e aos demais interessados; 9.4. restituir os autos ao gabinete do Relator para instrução com vistas a novo julgamento.